Tribunal: TJBA
Processo: 8002914-78.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002914-78.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VANDERLEY DOS SANTOS TOLENTINO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA DESCENDENTE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vanderley dos Santos Tolentino, condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto. 2. Fato relevante: No dia 09 de abril de 2022, por volta das 17h50min, na Fazenda Salgado, zona rural do município de Serrinha/BA, o apelante agrediu fisicamente seu filho P.J.T., então com 11 anos de idade, utilizando uma corda como instrumento contundente, atingindo-o nas costas e no braço, causando-lhe lesões corporais. O laudo de exame de lesões corporais nº 2022 15 PV 000717-01 constatou equimoses avermelhadas na região dorsal toracolombar direita, algumas em forma de víbices, medindo 11,0 por 1,0 cm; equimoses avermelhadas na face posterior do braço direito, medindo a maior 11,0 cm; e edema traumático na região escapular direita. 3. O juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime disposto no art. 129, § 9°, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia recursal reside em saber se: (i) configura-se ausência de dolo específico de lesionar (animus laedendi), estando presente apenas o animus corrigendi, caracterizando excludente de ilicitude pelo exercício do direito de correção; (ii) há insuficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) deve haver desclassificação para o crime de maus-tratos (art. 136 do Código Penal), por ser mais adequado à conduta praticada; e (iv) se houve erro na dosimetria da pena com aplicação retroativa de lei penal mais gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Materialidade e autoria comprovadas: A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais nº 2022 15 PV 000717-01, que constatou lesões extensas e múltiplas, caracterizando inequívoca ofensa à integridade física da vítima, com ferimentos que se estenderam por mais de 11 (onze) centímetros, evidenciando a intensidade da agressão praticada. A autoria foi confirmada pela palavra da vítima P.J.T., que prestou depoimento coerente e linear relatando ter sido agredido pelo pai biológico com uma corda, detalhando quatro golpes que atingiram costas e braços, corroborada pelos depoimentos das testemunhas T.S.T. e J.S.O.M., bem como pela confissão do próprio réu em interrogatório judicial. 6. Afastamento do animus corrigendi: A argumentação defensiva de que estaria presente apenas o animus corrigendi não encontra respaldo no conjunto probatório. O elemento subjetivo do tipo restou amplamente demonstrado pela intensidade da agressão, considerando que o uso de corda como instrumento contundente, aplicada com força suficiente para causar lesões de até 11cm de extensão, evidencia que o agente ao menos assumiu o risco de produzir o resultado lesivo. A multiplicidade dos golpes, a extensão das lesões atingindo múltiplas regiões corporais, a confissão do descontrole emocional pelo próprio réu e o reconhecimento de que exagerou revelam elementos incompatíveis com mera correção educativa. 7. Rejeição da desclassificação para maus-tratos: A pretensão de desclassificação para o delito de maus-tratos (art. 136 do Código Penal) não merece acolhida. O crime de maus-tratos é delito de mero perigo, que se consuma independentemente da produção de resultado lesivo efetivo, enquanto o delito de lesão corporal é crime de resultado, exigindo efetiva ofensa à integridade física ou à saúde. No caso concreto, o laudo pericial comprovou inequivocamente a existência de lesões corporais, elemento que desloca a tipificação para o art. 129 do Código Penal. 8. O crime foi praticado em contexto de relação doméstica de afeto, incidindo a qualificadora do §9º do art. 129 do Código Penal, considerando que o agressor é pai biológico da vítima, que os fatos ocorreram no contexto familiar, e que a vítima é criança de apenas 11 (onze) anos, em situação de manifesta inferioridade física e emocional. 9. Erro na dosimetria da pena: O crime ocorreu em 09 de abril de 2022, enquanto a Lei nº 14.994/2024, que majorou a pena do art. 129, §9º do Código Penal, foi publicada apenas em 09 de outubro de 2024. A aplicação da pena considerando o novo patamar viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF/88). À época dos fatos, a pena cominada era de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, devendo ser retificado o cálculo da pena aplicada na sentença. 10. Nova dosimetria: Considerando as circunstâncias negativas do crime (multiplicidade de lesões e extensão dos ferimentos), majoro a pena-base em 1/8 sobre o intervalo da pena cominada, fixando-a em 7 (sete) meses de detenção. Na segunda fase, compensando uma agravante (prevalecimento de relações domésticas) com a atenuante da confissão espontânea, majoro a pena em 1/6 pela agravante remanescente (crime contra menor de 14 anos), totalizando 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. Ademais, o apelante faz jus ao benefício do sursis, por dois anos, previsto no artigo 77 do Código Penal, devendo as restrições do artigo 77 ser estabelecidas pelo juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar exclusivamente a dosimetria da pena, fixando-a em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, resguardado o direito ao sursis, mantendo inalterados os demais aspectos da sentença condenatória, confirmando a condenação por lesão corporal qualificada por violência doméstica. 12. Teses de julgamento: "1. Não se reconhece o animus corrigendi como excludente de ilicitude quando a conduta ultrapassa os limites da moderação, caracterizando-se o dolo de lesionar pela intensidade da agressão, multiplicidade dos golpes e extensão das lesões causadas. 2. O ordenamento jurídico brasileiro, após a Lei nº 13.010/2014, expressamente veda o uso de castigo físico como método educativo, não sendo admissível invocar o jus corrigendi para justificar agressões físicas contra crianças e adolescentes. 3. Havendo lesão corporal comprovada por exame pericial, deve prevalecer a tipificação no art. 129 do Código Penal, não sendo cabível a desclassificação para o delito de maus-tratos. 4. A aplicação retroativa de lei penal mais gravosa na dosimetria da pena viola o princípio constitucional da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 61, II, "f" e "h", 65, III, "d", 129, § 9º, e 136; ECA, art. 18-B; Lei nº 13.010/2014; Lei nº 14.994/2024. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 589/STJ; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.199812-9/001, Rel. Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.01.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.271755-1/001, Rel. Des. Valéria Rodrigues, j. 12.02.2025. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002914-78.2024.8.05.0248, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, em que figura como Apelante VANDERLEY DOS SANTOS TOLENTINO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 2 de setembro de 2025.